Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-36.2021.8.11.0023
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002429-36.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIA REGINA PARREIRA - CPF: 029.741.971-40 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ADEVALMIR CARLOS LANCE - CPF: 325.754.671-87 (ASSISTENTE), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ASSISTENTE), JOSE VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 237.108.883-87 (VÍTIMA), MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA - CPF: 798.028.423-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO
.
CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA
A
USÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NARRA
DOS PELA
S
VÍTIMA
S
E POR TESTEMUNHA
QUE REVELAM O DOLO
DA APELANTE
EM OBTER VANTAGEM
FINANCEIRA
EM PREJUÍZO D
OS
OFENDID
OS
. DELITO CARAC
TERIZADO.

2.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.
545 DO STJ.

3.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
ALÉM DE TER ULTRAPASSADO O MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, CONSTATA-SE A
AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE OU ESPONTANEIDADE DA APELANTE NA RESTITUIÇÃO DO
VALOR
À
S
VÍTIMA
S.
4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição d
a
apelante, porquanto a materiali
dade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
pela s oitiva s judicia is da s vítima s
e de testemunha, em ambas as fases da persecução penal,
evidenciando
que
a apelante
obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo d
a
s vítimas, induzindo-as
em erro.

2.
Conforme a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, é assegurada a aplicação da atenuante
da confissão espontânea

mesmo em confissões parciais,
qualificadas, ou ainda que o réu venha a se retratar, desde que a confissão contribua para a convicção do magistrado.

3.

A redução da pena prevista no art. 16 do Código Penal exige que o agente tenha, de forma voluntária e espontânea, restituído a totalidade do bem ou reparado o dano antes do recebimento da denúncia.
Assim, a
ausência de demonstração de arrependimento eficaz e a restituição do bem de forma posterior ao recebimento da denúncia afastam a aplicação da causa de diminuição pre
tendida.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto
por
Cláudia Regina Parreira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT, nos autos da Ação Penal n.
100
2429-36.2021.8.11.0023
, condenando-
a
pela prática do cri
m
e de estelionato, por duas vezes
(
art
s
. 171,
c/c 70
do
Código Penal
)
, à pena de
1
(
um
) ano
, 4
(
quatro
) meses
e 10 (dez)
de reclusão, em regime
aberto, e 1
3
(
treze
) dias-multa,
calculados
à razão de
1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente na data dos fatos
, cuja
pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos
a ser
em
deliberada
s
pelo Juízo das Execuções Penais
.

A
apelante, nas razões que estão no ID 2
40942170
, postula
: (i)
sua absolvição
sob o argumento da ausência de dolo
,
com fundamento no art. 386,
III
, do Código de Processo Pen
al
; (ii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, (iii)
o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior
, previsto no art. 16 do Código Penal
.

O Ministério Público, n
as contrarrazões que se encontram no ID 2
40942172
, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parec
er que está no ID 2
43453160
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no ID

2
40941664
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 30/04/2021, por volta das 13h30min, na Rua Coronel João Nascimento, n°429, Bairro Centro Antigo, Peixoto de Azevedo – MT, a denunciada
CLÁUDIA REGINA PARREIRA

obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo as vítimas
JOSÉ VALDEMAR DE SOUSA e MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA
a erro, mediante ardil.

Conforme apurado, a denunciada, que trabalhava realizando serviços de limpeza e cuidados gerais em um escritório de advocacia, passou-se por profissional do direito, ludibriando as vítimas
JOSÉ VALDEMAR DE SOUSA e MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA.

Na oportunidade, explorando aquela condição, ela iludia as vítimas, todas humildes, a contratarem os seus serviços para auxiliarem na consecução de benefício previdenciário.

Para tanto, ludibriou-as a financiarem um veículo, afirmando, inclusive, que ficaria responsável pelo pagamento das parcelas. Entretanto, promoveu o pagamento apenas da parcela inicial, de R$ 20.000 (vinte mil reais), restando 45 parcelas de R$1.382 (mil trezentos e oitenta e dois reais)

Não bastasse, pelos serviços destinados à obtenção da aposentadoria, as vítimas pagaram à denunciada a quantia de R$ 18.000 (dezoito mil reais).

Nenhum serviço, de outro lado, fora efetivamente realizado.

Descoberta a farsa, elas compareceram na delegacia de polícia e solicitaram a adoção das providências necessárias
.
[...]

Destaques no original

Em relação ao
crime de estelionato,
o
art. 171 do Código Penal, estabelece
que ele se materializa quando o agente pretende:
“
Obter
, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”
.

D
issertando sobre os elementos constitutivos
da
norma penal incriminadora, acima reproduzida, Guilherme de Souz
a Nucci
assim se
manifesta
:

[...]
Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
.
[...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Sendo a
ssim, para a configuração do crime de estelionato é obrigatório o preenchimento de quatro requisitos:
(i)
obtenção de vantagem ilícita;
(
ii
)
causar prejuízo a outr
em
;
(
iii
)
uso de ardil
ou qualquer outro meio fraudulento
;
e
(
iv
)
enganar alguém ou a lev
á
-lo a erro.

Na espécie,
apesar da

alegaç
ão da ausência de dolo na conduta praticada p
or
Cláudia Regina
,
constata
-se que
o delito
de estelionato
restou caracterizado.

Com efeito, n
ão obstante Cláudia Regina tenha, em juízo, negado a autoria delitiva,
certo é que ela não negou ter
recebido
os documentos das vítimas. Segundo ela,
José Valdemar a encontrou em frente a
o escritório de advocacia e pediu ajuda com um processo administrativo de benefício previdenciário
.
Ele teria
solicit
ado
que
a apelante
revisasse a documentação e,
posteriormente
, sugeriu que ela
própria
realizasse
diretamente
o procedimento, sem
participação
do escritório, oferecendo
-lhe
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para tratar dos processos dele e de sua esposa
. A apelante alegou ter aceitado a proposta e recolhido
a
documentação, mas
que,
devido a
o
fechamento do
INSS
em virtude da pandemia do COVID-19
, não deu entrada com o processo administrativo.

A apelante narrou, ainda,
que
,
após um tempo,
pediu um empréstimo de
R$ 3
.000,00 (três mil reais) a José Valdemar, a ser pago com juros. Em relação a
outro
empréstimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afirmou
que estava pagando corretamente, com Maria Socor
ro atuando apenas como avalista e que, por não ter conseguido
entrar com o processo administrativo, informou a José Valdemar que não poderia devolver o valor
integramente por ter
gasto
o dinheiro, sugerindo, portanto,
um parcelamento,
com o
qual ele
teria concordado
.

Por fim, em relação à caminhonete,
a apelante afirmou que
José Valdemar e Maria Socorro ofereceram o nome da última para a referida compra, haja vista que a apelante não conseguiu comprar em seu próprio nome. Afirma ainda que Maria Socorro teria inclusive sugerido uma procuração em favor da apelante, para que, em caso de falecimento, ela mantivesse o veículo, e José Valdemar ainda cobrou R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo uso do nome de sua esposa na transação.

O certo é que as alegações da apelante ficaram isoladas nos autos. Isso porque
,
na
primeira
fase
da persecução penal
,
a
s
vítima
s

narr
aram

os fatos da seguinte forma:

[...]

QUE convive em união estável com JOSÉ VALDEMAR. Que a suspeita foi até sua casa para deixar
adeiras
de fio para arrumar. Que seu esposo JOSÉ VALDEMAR trabalha concertando cadeiras.
Que seu esposo tem 59 anos e é cego de um olho. Que a suspeita, vendo a situação deles, se apresentou como advogada e que trabalhava em um escritório de advocacia ao lado do INSS nesta cidade. Que a suspeita disse ser especialista em aposentar pessoas
.
Que ambos concordaram em entrar com a ação previdenciária, após a suspeita disse que receberiam quatro mil reais cada um. Que
a suspeita cobrou doze mil reais (seis mil para cada um) para ingressar e acompanhar a ação
. Que com o tempo, a suspeita foi criando laços com a declarante, frequentando sua casa e lhe contando assuntos pessoais. Que a suspeita entrou na vida da declarante de forma muito rápida e muito íntima. Que
a suspeita sempre fazia as mesmas promessas de conseguir aposentar a declarante e seu esposo
. Que a suspeita sempre andava bolos de dinheiro em
espécie
na bolsa e mostrava dizendo que aquilo era fruto de seu serviço. Que não havia como desconfiar que a suspeita é estelionatária. Que
certo dia, no mês de maio, a suspeita chegou em sua casa e disse que
estava precisando de um carro para trabalhar. Que a suspeita relatou muitos problemas financeiros e disse como estava com o nome sujo, não poderia comprar o carro em seu nome. Que a suspeita então persuadiu a declarante a financiar um carro para ela. Que a suspeita induziu a declarante a contratar empréstimo bancário de trinta e cinco mil reais no nome da declarante, para pagar o carro. Que acreditando que iria receber, a declarante aceitou, pois acreditava que
a mesma
era advogada. Que o
veiculo
se trata de um GM/S10 EXECUTIVE D 4X4, 2009/2010, PRATA, PLACA NPL3D97
. Que a suspeita e o marido pagaram cerca de três parcelas do carro. Que o carro já está com parcelas atrasadas. Que descobriu recentemente que o carro foi passado pela suspeita para um agiota, para cobrir uma
divida
dela. Que também
descobriu que a suspeita não é advogada, como dizia ser
. Que então percebeu que a suspeita fez a declarante comprar o carro apenas para entregar este carro para o agiota, com o intuito de quitar
divida
antiga. Que
quando a declarante procura suspeita, ela diz que não pode pagar e não tem dinheiro
. Que o
veiculo
, que está no nome da declarante, está em poder do agiota que está utilizando na cidade, como se fosse o proprietário e se recusa a entregar o
veiculo
. Que
dias antes a suspeita fez uma declaração passando plenos poderes sobre o carro para ela, mas na época dos fatos a declarante não sabia disso, pois ela afirmava se tratar de uma declaração para que a suspeita pudesse emitir os boletos para pagamento
. Que a suspeita entrou em sua vida, toda boazinha, se fazendo de uma pessoa honesta e aos poucos foi mostrando quem era de verdade. Que
a suspeita tirou cerca de dezoito mil reais da declarante, sendo os doze mil reais pagos pelas ações de aposentadoria e mais seis mil reais que a declarante pediu emprestado. Que ainda, a declarante foi avalista do marido da suspeita em um empréstimo no banco, o qual posteriormente, o nome da declarante ficou suj
o
. Que a declarante está psicologicamente desgastada por tantas dívidas e desacordos que a suspeita causou em sua vida. Que esclarece que conhece a suspeita há cerca de cinco meses apenas e afirma ter sido ingênua, pois seu erro é querer ajudar as pessoas. Que soube que a suspeita foi despedida do escritório de advocacia em que trabalhava como secretaria e não como advogada

[...]

(
Maria do Socorro Lopes da Silva
, depoimento extrajudicial, ID
2
40940876
)
.
Destacamos

[...]
QUE conheceu CLAUDIA REGINA há cerca de cinco ou seis meses.
Que CLAUDIA prometeu aposentar o declarante e sua esposa. Que o declarante trabalha vendendo geladinho na rua
e também
arruma cadeiras de fio. Que o declarante é cego de um olho. Que o declarante e sua esposa pagaram doze mil reais para a suspeita a título de pagamento pela ação de aposentadoria. Que a suspeita dizia trabalhar em um escritório de advocacia. Que a suspeita por várias vezes, levou o
declarante e sua esposa ao escritório de advocacia onde
trabalhava
mas nunca os deixaram falar com nenhum advogado que trabalha lá.
Que neste período, além de já ter recebido o valor correspondente a ação previdenciária, a suspeita pedia dinheiro emprestado a esposa do declarante
. Que a suspeita foi entrando na sua família e pegou a confiança de sua esposa. Que por isso, sua esposa emprestou dinheiro para a suspeita. Que sua esposa é uma pessoa muito boa. Que há alguns meses,
a suspeita levou sua esposa até
um garagem
de veículos para que comprasse um carro. Que a suspeita dizia que precisava de um
carro
mas não tinha condições de comprar pois estava com o nome sujo. Que a suspeita pediu a MARIA DO SOCORRO que ela realizasse o financiamento e que então ela pagaria as parcelas mensalmente. Que sua esposa então, financiou um
veiculo
CAMINHONETE S10. Que CLAUDIA pagou apenas as primeiras parcelas e depois não pagou mais
. Que o declarante não tem condições de continuar com essa
divida
. Que
o CPF de MARIA SOCORRO está com restrição em virtude essa
divida
. Que então perceberam que haviam caído em um golpe. Que
foram até o escritório de advocacia e verificou que não existiam ações em nome e a suspeita havia sido demitida por aplicar outros golpes em
varios
clientes do escritório
. Que
a suspeita enganou o declarante e sua esposa
. Que
sua esposa
esta
com o nome sujo e não estão conseguindo mais nem comprar seus remédios
. Que a suspeita deu cinco mil reais de entrada pelo carro. Que quem está com o carro atualmente é ADEVALMIR LANCE, que pegou o carro da suspeita para quitar
divida
que ela tinha com ele. Que
o declarante e sua esposa não possuem condições de pagar por este
veiculo
. Que o declarante já foi atrás de ADEVALMIR pedir para que ele devolva o
veiculo
, para que pudessem devolver para a garagem e limpar o nome de sua esposa. Que ADEVALMIR disse que só devolve o carro se pagarem a
divida
. Que o declarante afirma que ele e sua esposa são pessoas carentes. Que
a
única coisa que tinham, era o nome, que agora está sujo
. Que
sua esposa perdeu muito peso e está muito debilitada fisicamente e emocionalmente em razão de todos esses fatos. Que sua esposa está precisando de tratamento dentário e de
remédios
mas não consegue comprar a prazo pois seu nome está com restrição

[...]

(
José Valdemar de Sousa
, depoimento extrajudicial, ID 24094087
7
).
Destacamos

É
importante registrar
que,
e
m juízo, a
s
vítima
s
ratific
aram

a
s

declaraç
ões
prestada
s
na fase do inquérito
,
a
s

qua
is
fo
ram
confirmada
s

pela testemunha
Fernando França de
Andrade
que
,
ao ser ouvida
pela
autoridade judicial,

a
firmou que
Cláudia Regina trabalhava como faxineira e
m seu escritório de advocacia e, com base n
as informações
às quais
teve acesso, a apelante teri
a
atraído clientes humildes, potencialmente vulneráveis, oferecendo
-lhes
serviços advocatícios para pedidos de aposentadoria e benefícios
previdenciários, acrescentando, ainda,
que para ganhar confiança dessas pessoas e concretizar os golpes, Cláudia Regina se apresentava falsamente como advogada, aumentando
,
assim
,
sua credibilidade
perante
às vítimas.

Diante disso, ficou comprovado que
Cláudia Regina
tinha o nítido objetivo de ludibriar a
s
vítima
s
para obter
vantagem financeira
,
recebendo valores, alegando
, falsamente,
que seria advogada e
d
aria
início a
o processo administrativo para
obtenção de
benefícios previdenciários
em favor do
s
ofendidos
.

Sendo assim, a versão
apresentada
pela
apelante não se sustenta,
uma vez que ela não produziu qualquer
prova nesse sentido,
tampouco
indicou
elemento crível capaz de enfraquecer o
conjunto
probatório
reunido durante a instrução processual
, limitando-se a
alegar
fragilidade
probatória
, hipótese que, evid
entemente
, não
se verifica
no caso
em questão
.

No tocante ao pleito da apelante quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é necessário reconhecer que o juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto ao deixar de aplicá-la. Isso porque a confissão, ainda que parcial, caracteriza a prática do delito, o que autoriza o reconhecimento da atenuante genérica prevista no
a
rt. 65, III,
d
, do Códig
o Penal
, quando for utilizada para formação do convencimento do julgador, tal como neste caso, em que o fato da apelante ter confirmado receber os valores das vítimas foi utilizado pela sentenciante para reforçar a autoria delitiva.

Com efeito, segundo a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” –
ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo
que a ré venha dela se retratar –, ela faz jus à redução de pena pela incidência dessa atenuante na segunda fase dosimétrica.

A propósito, em relação à temática, este continua sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
, julgado em 13.04.2021 e publicado no
DJe
de 20.04.2021)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em 02.03.2021 e publicado no
DJe
08.03.2021)
Destacamos

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento do instituto do arrependimento posterior,
convém descrever o dispositivo legal pertinente:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa,
reparado o dano ou restituída a coisa
,
até o recebimento da denúncia
ou da queixa,
por ato voluntário do agente
, a pena será reduzida de um a dois terços.

Diante disso, é
evidente que a pretensão não merece
acolhimento
, porque a sentenciante agiu com acerto ao deixar de aplicá-lo em favor da apelante, na medida em que
além de ter ultrapassado o momento do recebimento da denúncia,
não ficou demonstrada

a voluntariedade exigida para a configuração da referida minorante pelas provas produzidas na instrução processual.

Isso, porque dos depoimentos das vítimas
colhidos durante as duas fases da instrução deste processo, bem como do interrogatório da apelante, não foi possível constatar que
,
antes do recebimento da denúncia,
Cláudia Regina
tenha devolvido
os valores às vítimas
. Dessa forma, não ficou

demonstrada
a voluntariedade ou espontaneidade da insurgente em
restituir

o prejuízo causado
as vítimas, sendo
,
essas
,
as condições necessárias à caracterização do arrependimento posterior.

Destarte, considerando o reconhecimento da confissão espontânea realizada neste
voto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto
no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de Cláudia Regina Parreira da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
considerando
a negativação das consequências do crime e
a
ausência
de
demais circunstâncias judiciais negativas
,
mantenho o aumento

da pena-base em
1/6 (um sexto),
bem como a sua fixação
em 1 (um) ano e 2 (dois) me
ses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, atenuando
, portanto,
a pena em 2 (dois) meses de reclusão
e 1 (um) dia-multa
. Assim, a pena intermediária fica estabelecida em
1 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
,
a qual se mantém na terceira fase em razão da inexistência
de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Em decorrência do concurso formal de crime, tendo em vista que o apelante atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas,
mantenho a majoração na
fração de 1/6 (um sexto) utilizada pela sentenciante, resultando a pena final de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art.
33, §2º,
“
c
”
do
Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Posto isso, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Cláudia Regina Parreir
a
,
apenas
para reconhecer a atenuante de confissão,
redimensionando
, por conseguinte,
sua pena final para

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
11
(onze) dias-multa
,

mantendo inaltera
d
os os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024